Tribunal: TJES
Processo: 5019697-79.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019697-79.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOANA NUNES VIEIRA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019697-79.2022.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
MARIA JOANA NUNES VIEIRA
RECORRIDO:
BANCO DAYCOVAL S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a suposta contratação de cartão de crédito na modalidade consignado, sem data prevista para o término. Sustenta a autora que o desconto indevido, derivado do crédito, vem se prolongando, desde o ano de 2017, sem seu devido consentimento. Pede, nestes termos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, do valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que a autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la. Por sua vez, em contrarrazões a ré pugna por sua manutenção.

(3).
A s
entença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).
Conforme destacado pelo Juízo
a quo
, a conduta da autora convalidou o negócio jurídico. Ao compulsar os autos, diferentemente do alegado pela parte autora, é possível notar que esta possuía total conhecimento da existência do cartão, uma vez que restaram anexados os comprovantes de utilização do referido cartão, em sede de contestação, corroborando, assim, a inexistência de vício de manifestação de vontade na contratação. Ainda, conforme disposto pela ré, a autora possui dois contratos distintos de cartão de crédito na modalidade consignado, datados do ano de 2015 e outro do ano de 2018, demonstrando assim impossibilidade de desconhecimento das cláusulas pertencentes ao contrato. Exatamente nesse sentido é interessante destacar trecho do ato sentencial,
in verbis
: “
No caso em apreço, a autora não só recebeu o cartão de crédito consignado, como também o utilizou e efetuou diversas compras, conforme faturas acostadas pelo réu em sua peça de defesa, no qual é possível visualizar ter a requerente utilizado o cartão em supermercados, farmácias e outros estabelecimentos. Assim, através das faturas juntadas na peça de defesa é possível visualizar as diversas compras efetuadas pela requerente ao longo da relação jurídica, o que evidencia que tinha conhecimento suficiente sobre as especificidades da contratação. Ademais, ainda que se alegue que a consumidora não compreendeu o contrato, tem-se que a requerente ao receber o cartão de crédito deveria tê-lo recusado, ou demonstrado, de algum modo, desinteresse na sua utilização, o que não ocorreu, já que, inclusive, efetuou o desbloqueio e utilizou o plástico ao longo dos anos. Logo, no caso em apreço, não há vício de consentimento na avença, pois não haveria como a autora acreditar que se tratava de empréstimo consignado tradicional, o qual possui valor certo e se viabiliza com a simples disponibilização de dinheiro em conta, e não mediante recebimento de cartão de crédito para utilização em compras.
” De mais a mais, os descontos decorrentes do empréstimo consignado em sua renda prolongaram-se por anos sem qualquer reclamo, denotando, sob tal prisma, inércia incompatível com a pretensão ressarcitória a partir do ventilado desconhecimento do negócio que insiste inexistir.

(5).
Por último, a situação narrada não é configuradora de dano moral, devendo ser mantida a sentença em seus próprios fundamentos.

(6).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(7).
Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)